Tribunal: STF
Processo: RHC 268289
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME E DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES E MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DEVIDAMENTE ATESTADO PELA UNIDADE PRISIONAL. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luan Santos Meneses contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.11.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.022.426/SP.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que o juízo da execução indeferiu os pedidos de progressão de regime e de livramento condicional formulados pelo recorrente, condenado à pena total de doze anos, nove meses e dezenove dias de reclusão, pelos crimes de tráfico de entorpecentes, adulteração de sinal de veículo automotor e direção sob efeito de álcool. Para tanto, assentou a ausência do requisito subjetivo, verificada pelo histórico de infrações disciplinares graves e também pelo mau comportamento carcerário, atestado pela Secretaria de Administração Carcerária.

3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao
agravo em execução interposto pela defesa (Processo n. 0007607-42.2025.8.26.0502):
“Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto e  livramento condicional. Ausência de mérito. Mau comportamento carcerário. Falta disciplinar de natureza grave não reabilitada. Não provimento ao recurso” (doc. 4).

4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.022.426/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem, em decisão nos termos seguintes:
“I. Contextualização 
A controvérsia cinge-se a definir a legalidade da manutenção do ‘mau comportamento carcerário’ do paciente, com base na cumulação de prazos de reabilitação de faltas disciplinares, o que obstou a análise de seus pedidos de progressão de regime e de livramento condicional. 23/04/2025.
O Juízo da Execução indeferiu os pleitos, em decisão datada de  23/04/2025, pelos seguintes fundamentos (fls. 116-118): 
‘O(A) sentenciado(a), em que pese o cumprimento de lapso de pena superior ao exigido, praticou falta disciplinar e ainda não reabilitou sua conduta, ostentando atualmente MAU comportamento, conforme artigo 85, IV, c.c. artigo 89, III,
e 90, parágrafo único, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo. [...] Quanto ao § 7º, do art. 112, da LEP, aponto que a concessão de benefício antes de cumprido o período de reabilitação afronta o sistema progressivo de cumprimento de pena e da individualização da pena, suprimindo a análise obrigatória do requisito subjetivo, exigido pelo art. 33, § 2º, do Código Penal, e 112, § 1º, da Lei de Execuções Penais. [...] Assim, a reabilitação se dá no prazo de 01 ano, ou até em período maior, em caso de concurso com outras faltas. 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o agravo em execução interposto pela defesa, manteve a decisão, nos termos seguintes (fls. 10 e 14): 
Assim, os elementos informativos do requisito de ordem subjetiva não recomendam por ora os benefícios, considerando-se que: 1. o Agravante, reincidente doloso, cumpre uma pena total de 12 anos, 09 meses e 19 dias de reclusão [...]; 3. o Agravante registra, em seu prontuário carcerário, a prática de três faltas disciplinares de natureza grave, consistentes em ‘apreensão de substância entorpecente oculto no colchão’, em ‘posse de entorpecente’, e de ‘entorpecente em posse de visitante’, esta última com previsão de reabilitação em 24.01.2026; 4. o atestado da Secretaria da Administração Penitenciária (fls. 29) certificou o MAU comportamento carcerário do Agravante, indicativo do não preenchimento do requisito subjetivo [...]. [...] Por fim, frise-se ainda que a cumulação dos prazos de reabilitação, prevista no artigo 90 do Regimento interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, é justa e correta, evitando tratar
de maneira igual aquele que possui histórico carcerário extremamente conturbado e aquele que esporadicamente praticou falta disciplinar, priorizando assim a individualização da pena não havendo mesmo que se falar em retificação do atestado de conduta carcerária. 
II. Reabilitação da conduta carcerária 
A decisão do Tribunal de origem deve ser mantida. O indeferimento da progressão de regime e do livramento condicional fundamentou-se, acertadamente, na ausência do requisito subjetivo, pois o paciente apresenta ‘mau comportamento carcerário’, conforme atestado pela autoridade prisional (fl. 134). Confira-se o seguinte precedente: (...)
A projeção da data de reabilitação da conduta para 24/01/2026, impugnada pela defesa como ilegal, encontra fundamento na regulamentação estadual pertinente. De fato, o paciente registra em seu prontuário três faltas disciplinares de natureza grave, sendo as mais recentes datadas de  24/01/2024 25/02/2024  (fl. 139). 
No caso em análise, o cômputo do período de reabilitação das faltas graves observa os arts. 89, inciso III, e 90 da Resolução SAP
n. 144/2010, que dispõem: (...)
Cumpre destacar que não há incompatibilidade entre os artigos da norma estadual e o art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal. O dispositivo da lei federal não trata da contagem do prazo para reaquisição do ‘bom comportamento’ em caso de faltas sucessivas, matéria especificamente disciplinada pelo art. 90 da Resolução SAP
n. 144/2010. 
Portanto, ao disciplinar matéria de direito penitenciário não exaurida pela legislação federal, a norma estadual atua no exercício de sua competência concorrente suplementar (CF, art. 24, I). 
Nesse contexto, a soma dos períodos de reabilitação em caso de nova falta disciplinar promove a individualização da pena. A medida diferencia o apenado reincidente em infrações daquele que comete um ato isolado, o que se alinha aos objetivos da execução penal. 
Diante do exposto, a decisão que indeferiu os benefícios está devidamente fundamentada e em conformidade com a normativa aplicável, o que afasta a existência de constrangimento ilegal a ser sanado na presente via. 
III. Dispositivo 
À vista do exposto, denego a ordem” (doc. 32).

4. A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTAS DISCIPLINARES. CUMULAÇÃO DE PRAZOS DE REABILITAÇÃO. LEGALIDADE DE
NORMA ESTADUAL. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A cumulação dos prazos de reabilitação por faltas disciplinares, prevista em norma estadual, encontra respaldo na competência suplementar do Estado para disciplinar matéria não exaurida pela legislação federal. art. 112, 2. Não há incompatibilidade entre os artigos da norma estadual e o § 7º, da Lei de Execução Penal, pois o dispositivo federal não trata da contagem do prazo para reaquisição do bom comportamento em caso de faltas sucessivas, matéria disciplinada pela norma estadual no exercício de competência concorrente suplementar (CF,  art. 24,  I). 3. A soma dos períodos de reabilitação em caso de nova falta disciplinar promove a individualização da pena e diferencia o apenado reincidente em infrações daquele que comete ato isolado. 4. No caso concreto, o paciente ostenta mau comportamento carcerário, certificado pela autoridade prisional, em razão de múltiplas faltas graves, o que justifica o indeferimento dos benefícios de progressão de regime e livramento condicional. 5. Agravo regimental não provido” (doc. 46).

5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, insistindo-se no “reconhecimento da ilegalidade na contagem do prazo para reabilitação da conduta carcerária do Recorrente, que teve a análise de seus pedidos de progressão de regime e livramento condicional obstada pela aplicação de norma administrativa estadual” (fl. 4, doc. 53).

Afirma-se que “o cerne da questão reside na prática, validada pelas instâncias inferiores e pelo STJ, de cumular os prazos de reabilitação de faltas disciplinares, com base no artigo 90 do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais de São Paulo (Resolução SAP nº 144/2010)”, tendo tal prática resultado “na projeção da reabilitação da conduta do Recorrente para 24/01/2026, embora a última falta grave tenha ocorrido em 25/02/2024” (fl. 4, doc. 53).
Ressalta-se que “o acórdão recorrido incorre em grave equívoco ao validar a aplicação de uma resolução administrativa estadual em detrimento do que dispõe expressamente a Lei  de Execução Penal, uma lei federal” (fl. 4, doc. 53).

Estes o requerimento e o pedido:
“Diante do exposto, requer-se que esta Colenda Turma do Supremo Tribunal Federal conheça do presente Recurso Ordinário Constitucional e dê-lhe total  provimento para reformar o v. acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça  no AgRg no HC nº 1.022.426/SP. Requer ainda que conceda a ordem de Habeas Corpus para declarar a ilegalidade da cumulação de prazos para a reabilitação da conduta carcerária com base na Resolução SAP
nº 144/2010, por violação ao princípio da legalidade e à competência  privativa da União (art. 22, I, CF). Por fim, que determine que a reabilitação da conduta do Recorrente, para todos os fins de direito, ocorreu em 25 de fevereiro de 2025, ou seja, 1 (um) ano após a data da última falta grave.
E por consequência, que comunique o Juízo da Vara de Execuções  Criminais competente para que reavalie, de imediato, os requisitos para a progressão de  regime e o livramento condicional do Recorrente, considerando a data correta de  reabilitação de sua conduta” (fl. 8, doc. 35).

O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões
(doc. 71), tendo o Ministério Público Federal contra-arrazoado o recurso, requerendo seu não provimento (doc. 66).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a concessão da progressão de regime e do livramento condicional, indeferido pelas instâncias antecedentes, pela ausência do requisito subjetivo, não somente pelo histórico da prática de três faltas graves, como também pelo mau comportamento carcerário atestado pela Secretaria de Administração Carcerária.

8. Põe-se em foco, neste recurso ordinário em habeas corpus, se o cometimento de faltas graves durante a execução da pena, mais de doze meses antes do termo a quo do livramento condicional, constituiria óbice para a concessão desse benefício, pela ausência do requisito subjetivo previsto no inc. III do art. 83 do Código Penal.

9. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena definitiva total superior a doze anos de reclusão, pela prática de diversos crimes, entre eles tráfico de entorpecentes, tendo sido flagrado na unidade prisional em três oportunidades diferentes na posse de drogas.

10. O decidido pelas instâncias ordinárias, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confiram-se os julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020).

Nesse sentido são as decisões por mim proferidas no HC
n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; no HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e no RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021.

No mesmo sentido são, por exemplo, estas decisões: HC n. 213.657, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.4.2022, com trânsito em julgado em 19.4.2022; RHC n. 207.737, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.10.2021; RHC n. 213.293, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.3.2022; HC n. 161.387, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013; e HC n. 113.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10/2013. 

11. Não se comprova, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, na afirmativa de não atendimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 188.578, Relatora a Ministra Cármen  Lúcia, DJe 17.7.2020).

Registre-se, ademais, que, na espécie, conforme demonstrado pelo Tribunal estadual, além das faltas graves, o recorrente ostenta mau comportamento carcerário, atestado pela unidade prisional, o que basta para a caracterização de descumprimento do requisito subjetivo (§ 1º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984, com redação dada pela  Lei n. 14.843/24). 

Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça paulista, sendo idônea a fundamentação do indeferimento dos benefícios pleiteados. 

12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora